Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE ATUAÇÃO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviços advocatícios. O juízo de origem reconheceu a omissão do recorrido quanto à necessidade de atuação em processo de execução de alimentos redistribuído para outra comarca, mas afastou a pretensão de restituição integral dos honorários advocatícios pagos, por considerar que houve parcial cumprimento do contrato.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que os valores fixados são irrisórios diante da gravidade do dano, consistente em prisão civil por mais de 24 (vinte e quatro horas), humilhação pública e repercussão negativa em sua imagem profissional. Alega que comprovou gastos de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios para o recorrido e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) com novo advogado, requerendo a condenação ao pagamento integral de R$ 2.450,00, além da majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Contrarrazões apresentadas ID. 76494815. O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, haja vista ter comprovado a sua hipossuficiência financeira.
6. A relação estabelecida entre advogado e cliente é de natureza contratual e paritária, regida pelas disposições do Código Civil e pelo Estatuto da Advocacia. Trata-se de responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração de conduta culposa, nexo de causalidade e ocorrência de dano. A sentença reconheceu esse enquadramento jurídico, delimitando a controvérsia à análise do dever profissional de informação e de diligência na condução do mandato
7. A controvérsia submetida à instância recursal limita-se à análise do valor fixado a título de indenização por danos materiais e morais.
8. Danos materiais – A pretensão de ressarcimento por danos materiais exige a comprovação do efetivo desembolso, da efetiva perda patrimonial e de sua correlação direta com a conduta omissiva reconhecida, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil c/c arts. 402 e 403, do Código Civil. No caso concreto, restou comprovado o desembolso no valor de R$ 400,00 referente à contratação emergencial de outro profissional, conforme recibo juntado de ID. 231526199, sendo adequada, portanto, a condenação ao ressarcimento desse montante. Quanto ao alegado pagamento adicional de R$ 1.000,00, não se logrou êxito em sua demonstração inequívoca, haja vista tratar-se de documento emitido em nome de terceiro, o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório nesse ponto. Em relação à quantia de R$ 1.050,00 paga diretamente ao recorrido, inexiste fundamento para restituição, uma vez que houve efetiva atuação profissional no de alimentos (ajuizado no Distrito Federal), não se verificando ausência absoluta de prestação dos serviços contratados.
9. Dano moral – A privação da liberdade, em contexto de execução de alimentos, é fato grave e apto a atingir a dignidade. A sentença, todavia, fixou o “quantum” em R$3.000,00 (três mil reais) a partir de vetores objetivos, como a reprovabilidade da conduta, intensidade e duração do sofrimento, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da resposta, afastando enriquecimento sem causa.
10. Há elementos nos autos que evidenciam que a conduta do recorrido acarretou abalo à esfera da honra subjetiva do recorrente, justificando a reparação por danos de natureza extrapatrimonial. Trata-se de situação sensível, inserida no contexto de relações familiares, circunstância que, por si só, agrava os efeitos emocionais do conflito. A prisão civil do recorrente, somada à sua exposição pública no ambiente de trabalho, é apta a causar sofrimento psíquico relevante. Não obstante, é certo que o próprio recorrente concorreu para o desfecho, ao descumprir sua obrigação alimentar, o que não pode ser desconsiderado na aferição da extensão do dano e da proporcionalidade da indenização.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
V. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13.Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/1995, cuja a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Arts. 402 e 403, do Código Civil.